Tribunal: TJDFT
Processo: 0723575-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723575-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERLA MARIA VIEIRA RODRIGUES PAIVA, MARCO ANTONIO DE ARAUJO PAIVA AGRAVADO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO D E S P A C H O Vistos e etc. Por meio da petição de ID 37956714, os agravantes requerem “a homologação da desistência do recurso ora interposto, pugnando pelo arquivamento do presente processo independentemente da oitiva do Agravado”. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que, de acordo com a procuração juntada ao ID 37356746, o patrono dos recorrentes não possui poderes especiais para requerer a desistência, tal qual exige o art. 105 do CPC. Intime-se, pois, os agravantes para regularizarem a representação processual, a fim de possibilitar a homologação pleiteada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora